Tribunal: TJMT
Processo: 1059573-97.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059573-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 044.343.461-13 (RECORRENTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), JOSE PAULINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.353.041-63 (RECORRIDO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), DIEGO JACOB RECAMAN BARROS - CPF: 007.032.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VALOR RECEBIDO PARCIALMENTE. RETOMADA POR DESFORÇO PESSOAL DO CARRO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. DEVER DO VENDEDOR DE RESTITUIR O VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO. PAGAMENTO A PESSOA QUE DETINHA PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 308 A 312 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

JOSE PAULINO DA SILVA JÚNIOR interpõe Recurso inominado (Id 185040697), onde pede seja: (a) julgado extinto o processo sem julgamento do mérito, em razão da manifesta ilegitimidade da parte passiva. (b) improcedência do pedido em relação ao dano moral ao requerente, mas responsabilizar a senhora EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES, pelo evento danoso ao requerido haja vista a mesma confessar na instrução do julgamento, através de seu depoimento sua responsabilidade. (c) tomado como depoimento pessoal da senhora EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES, tomando como verdade todas as confissões, onde informa que o requerido recebeu somente o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) (d) caso a senhora EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES não seja responsabilizada, que seja julgado improcedentes os danos morais, uma vez que não existiu por parte do requerente ao requerido, pois em momento algum a foi exposto a uma situação ridícula ou vexatória. (e) concedido os benefícios da Justiça Gratuita, visto que o requerente não esta em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio e de sua família conforme, na forma da lei juntando, neste ato, declaração de concessão de assistência judiciária. (f) seja o requerido condenado, a indenizar a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que o mesmo efetuou denúncia militar junto a PM, com intuito de prejudicar e fazer passar o requerente em situação vexatória e colocando em duvida o caráter do requerente perante seus colegas de trabalho (sua corporação), informando que efetuou a compra do veículo com o requerente, quando na verdade efetuou a compra com a EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES.

ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO também interpôs Recurso inominado (ID 185040700) onde pede o provimento, para reformar a r. sentença guerreada, condenando-se o Recorrido na restituição ao Recorrente do montante de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

JOSE PAULINO DA SILVA não apresentou contrarrazões e ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO apresentou contrarrazões (Id 187908167), batendo-se pelo improvimento da parte ex adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Sobre a gratuidade de justiça deferida a recorrente/recorrido JOSÉ PAULINO DA SILVA JÚNIOR entendo por sua manutenção, pois não será o valor do soldo recebido da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o fiel da balança para seu afastamento.

In casu, o valor das custas recursais se visto apenas de per se chega a quase um terço de seu soldo, de modo que isso mostra como evidente ser o pagamento algo que irá lhe causar desequilíbrio financeiro se não deferida a gratuidade processual.

A sentença hostilizada tem o seguinte teor:

(...)

3 – MÉRITO

Em síntese, sustenta o Requerente que por intermédio da Sra. Ezimara dos Santos Rodrigues, que é vendedora de automóveis, negociou junto ao Requerido a compra e venda do veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, 2015/2016, COR CINZA, PLACA FYI6D78, RENAVAN 01072288564, CHASSI 9BRBDWHE7G0295701, que é de propriedade do Requerido, entretanto registrado em nome de terceiro.

Afirma que pagou a Sra. Ezimara dos Santos Rodrigues, o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), e ao Requerido o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), e que posteriormente a Sra. Ezimara dos Santos Rodrigues transferiu ao Requerido o valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

Aduz que no dia 10/04/2022, quando transitava com o veículo este foi apreendido em uma blitz por estar com licenciamento em atraso, razão pela qual efetuou o pagamento dos débitos em aberto no valor total de R$ 3.974,14 (três mil, novecentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos), objetivando a retirada do veículo.

Alega que como o veículo somente poderia ser retirado pelo proprietário registrado no documento do veículo, o Requerido retirou o veículo sem cientificar o Requerente e se negou a lhe devolver o mesmo.

Pugna pela condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Diante das alegações do Requerente, cumpria à parte Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que podem comprovar inequivocamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Em sede de contestação, o Requerido afirma que na realidade o Sr. Erlando Barbosa era o proprietário do veículo TOYOTA COROLLA, e que este comprou o veículo para o Requerido, o qual não tendo condições financeiras para efetuar o pagamento do financiamento do carro, vendeu o ágio para a Sra. Ezimara no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), que por fim o vendeu ao Requerente.

Afirma que a venda realizada pela Sra. Ezimara foi irregular, pois o veículo não poderia ser transferido para terceiros, pois existiam débitos em aberto, e que foi efetuado o pagamento do valor total do ágio, das parcelas em abertos e da documentação do carro.

Feito o relato acima, passo a análise do mérito.

O Requerente transferiu ao Requerido do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), em 24/03/2022, em favor do Requerido (ID. 96720316).

No áudio de ID. 96722852, o Requerido afirma ter ciência de toda a negociação ocorrida com relação ao veículo TOYOTA COROLLA, bem como que a Sra. Ezimara não teria lhe repassado os valores que lhe seriam devidos à título de venda do veículo.

O Requerido confessou ainda que retirou o veículo do pátio do DETRAN/MT, e que não o devolveu ao Requerente.

Por fim, afirmou que não devolveria ao Requerente o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), e que o Requerente deveria procurar a justiça e que “pagaria conforme a juíza determinar”.

Assim, esse momento chegou.

Se o veículo foi tomado do Requerente sem o seu consentimento, e não estando o mesmo mais sob a posse e utilização do Requerente, não é justo que o Requerido fique com o pagamento realizado pelo Requerente.

Se não houve a entrega do veículo, não há que se falar em contraprestação pelo Requerente.

Assim, considerando a comprovação nos autos do pagamento do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), em 24/03/2022, em favor do Requerido (ID. 96720316), correta se faz a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no citado valor.

Ainda, acerca dos demais valores pleiteados à título de danos materiais, considerando que não há prova de que os débitos quitados (ID. 96720322) se referem ao veículo TOYOTA COROLLA, bem como considerando que os demais valores foram pagos diretamente a Sra. Ezimara, deixo de condenar o Requerido ao pagamento de tais valores.

Ato contínuo, acerca do alegado dano moral,

no caso controvertido, for
ç
oso reconhecer que os fatos ventilados constituem situação excepcional aos meros percalços do cotidiano.

Vislumbra-se com cristalina clareza a necessidade de reparar o Requerente, que teve sua expectativa frustrada, vez que dispendeu valores para a aquisição do veículo, bem como teve o mesmo apreendido em uma blitz e posteriormente teve o bem tomado pelo Requerido sem a sua ciência e anuência, sendo certo que toda a expectativa e planejamento do Requerente com a aquisição do veículo foram frustrados.

Nesse ponto, é importante destacar novamente que o Requerido mesmo ciente de toda a situação ocorrida, se negou a devolver o valor pago pelo Requerente, e ainda disse a ele que procurasse o Poder Judiciário para pleitear o seu direito.

É certo que o Requerido não agiu de boa-fé nesse momento, pois permaneceu com o veículo e com o valor pago pelo Requerente, negando-se a restituir o valor pago pelo Requerente.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

4 - DISPOSITIVO

Por todo o exposto,

OPINO PELA PARCIAL PROCED
Ê
NCIA

dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do C
ó
digo de Processo Civil, resolvendo o m
é
rito, para

CONDENAR

a parte Requerida, a t
í
tulo de

indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para

CONDENAR

a Requerida,

a t
í
tulo de indeniza
çã
o por danos materiais, a pagar o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), que dever
á
ser acrescido de corre
çã
o monet
á
ria pelo
í
ndice oficial - INPC/IBGE, desde o desembolso, de acordo com o artigo 389, do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405, do Código Civil.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Submeto à homologação da MMª. Juíza de Direito, nos termos do artigo 40, da Lei 9.099/95.

Vitor Franzon de Azevedo

Juiz Leigo

Vistos etc.

Homologo

para que produza seus jur
í
dicos e legais efeitos, o projeto de senten
ç
a elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n. 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique. Intime. Cumpra.

Cuiabá/MT, data registrada no Sistema.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito

(...)

Verifico da exordial que o recorrente/recorrido ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO adquiriu veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, 2015/2016, COR CINZA, PLACA:FYI6D78, RENAVAN 01072288564, CHASSI 9BRBDWHE7G0295701 por meio de intermediação da senhora EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES, negociadora de veículos.

Disse que transferiu a quantia de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais) para a referida senhora EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES e que no dia 24/3/2022 foi fechado o negócio pelo valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), tendo transferido ao recorrente/recorrido JOSÉ PAULINO DA SILVA JÚNIOR a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e assim tomou posse do carro(comprovante de transferência e extrato bancário anexos), ficando ajustado que o saldo remanescente de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) seria transferido ao recorrente/recorrido JOSÉ PAULINO DA SILVA JÚNIOR este pela senhora EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES.

E registrou que a senhora EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES transferiu ao recorrente/recorrido JOSÉ PAULINO DA SILVA JÚNIOR o valor de R$ 11.500,00 (onze e mil e quinhentos reais), o que totalizou o recebimento por esse do valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

A senhora EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES não efetuou o pagamento da diferença do valor do negócio, que era de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), ou seja, o valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais).

Como não havia recebido o valor remanescente e o veículo foi apreendido em blitz de trânsito, o recorrente/recorrido JOSÉ PAULINO DA SILVA JÚNIOR conseguiu reaver o carro após pagar a infração de trânsito e realizar a sua retirada, deixando o recorrente/recorrido ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO sem a posse do veículo que teria negociado.

Esses os fatos que estão sob apreciação judicial neste feito para aplicação do direito ao caso concreto.

Como prova do fato constitutivo, o recorrente/recorrido ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO trouxe os comprovantes de depósitos acostados ao feito (Ids 18504028 pagamento a José Paulino da Silva Júnior de R$11.000,00, 185040229 pagamento de Ezimara dos Santos Rodrigues a José Paulino da Silva Júnior de R$10.000,00, 185040231 pagamento a Rayssa Aparecida de Souza Borges de R%5.000,00, e 185040232 pagamento a American Multimarcas de R$5.000,00).

Como se pode observar, o recorrente/recorrido ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO realizou apenas o pagamento de R$11.000,00 (onze mil reais) diretamente ao recorrente/recorrido JOSÉ PAULINO DA SILVA JÚNIOR, tendo sido os demais pagamentos realizados por sua conta e risco para a senhora EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES, intermediadora do negócio realizado.

Desse modo, extraio duas conclusões. A primeira de que o recorrente/recorrido JOSÉ PAULINO DA SILVA JÚNIOR possui total legitimidade passiva para compor o polo passivo da reclamação, tendo em vista que recebeu parte do dinheiro referente à compra e venda do veículo, sendo certo que possui aptidão específica pela lei processual para responder por sua devolução diante do negócio inacabado.

Modo outro, o recorrente/recorrido ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO realizou o pagamento a pessoa estranha à relação jurídica de compra e venda, no caso a senhora EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES, e ainda que essa tenha sido intermediadora do negócio jurídico, está demonstrado o recebimento e o pagamento de Ezimara dos Santos Rodrigues em repasse a José Paulino da Silva Júnior do valor de R$10.000,00 (Id 185040229).

Portanto, a solução dada pela sentença não está correta, pois considerada a comprovação nos autos do pagamento do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), em 24/03/2022, e do valor de R$10.000,00 (Id 185040229) em favor do recorrente/recorrido JOSÉ PAULINO DA SILVA JÚNIOR, perfeita se faz a sua condenação ao pagamento de indenização em ressarcimento desses citados valores ao recorrente/recorrido ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO.

O único reparo que realizo na decisão é o afastamento dos danos morais arbitrados, uma vez que o fato do recorrente/recorrido JOSÉ PAULINO DA SILVA JÚNIOR ter se valido da apreensão do veículo para realizar a sua retomada não se mostra como ato ilícito ou ilegal que resulte em sua condenação, uma vez que se tratou de desforço pessoal na forma da lei civil.

Com efeito, em relação a quem se deve pagar, o Código Civil regula nos artigos 308 a 312 as prescrições. O pagamento é sempre feito ao credor ou a quem o represente, e se tem como válido o feito em proveito do credor e aí a verificação dependerá de prova neste sentido.

Nos autos houve a prova dessas situações, de sorte que a máxima de quem paga mal, paga duas vezes, não há de ser aplicada ao recorrente/recorrido ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO. A sua sorte é que os documentos acostados provaram satisfatoriamente os pagamentos realizados e pelos quais deve ser ressarcido no valor nesta demanda.

POr fim, o único reparo que realizo na decisão é o afastamento dos danos morais arbitrados, uma vez que o fato do recorrente/recorrido JOSÉ PAULINO DA SILVA JÚNIOR ter se valido da apreensão do veículo para realizar a sua retomada não se mostra como ato ilícito ou ilegal que resulte em sua condenação, uma vez que se tratou de desforço pessoal na forma da lei civil.

Posto isso, dou provimento parcial ao recurso de recorrente/recorrido ALAN SALES DE SOUZA SAMPAIO para REFORMAR a sentença para CONDENAR

a Requerida,

a t
í
tulo de indeniza
çã
o por danos materiais, a pagar o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o desembolso, de acordo com o artigo 389, do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405, do Código Civil, e dou provimento parcial ao recurso do recorrente/recorrido JOSÉ PAULINO DA SILVA JÚNIOR, apenas para afastar sua condenação nos danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023